Tribunal: TJMT
Processo: 1016831-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016831-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM - CPF: 580.877.101-34 (AGRAVADO), JAIR KUMM - CPF: 615.562.461-53 (AGRAVADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), OLGA IOLANDA LERNER - CPF: 869.564.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO - CPF: 980.392.021-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016831-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO.

AGRAVADOS:
JAIR KUMM E ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. NEGATIVA DE INCLUSÃO DOS DEVEDORES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito Sicredi Vale do Cerrado contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de inclusão dos nomes dos devedores nos sistemas eletrônicos de restrição (SERASAJUD) e determinou a suspensão do feito executivo por um ano, com base no art. 921, III, do CPC. A agravante alega ter utilizado todas as ferramentas disponíveis para localização dos executados e requer a continuidade da execução com a inclusão dos devedores em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da execução pela ausência de bens penhoráveis mesmo diante da atuação diligente do credor; (ii) estabelecer se é legítima a negativa judicial de inclusão dos nomes dos executados em cadastros de inadimplentes antes da citação ou penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo prevista no art. 921, III, do CPC exige a inércia do credor na prática de atos executivos, e não pode ser aplicada quando demonstrada sua atuação diligente, como no caso dos autos, em que foram utilizados os sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e formulado pedido de negativação.

A negativa judicial de inclusão dos executados em cadastros de inadimplentes, apesar de expressa autorização legal no art. 782, § 3o, do CPC, configura restrição indevida à efetividade da execução.

A medida de negativação tem natureza executiva, prescinde de contraditório prévio e visa à efetiva satisfação do crédito, não estando condicionada à existência de penhora ou citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A suspensão do processo prevista no art. 921, III, do CPC exige a demonstração da inércia do credor, sendo incabível quando comprovada sua atuação diligente na busca por bens do devedor.

A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes é ato executivo legítimo e pode ser determinado a requerimento do exequente, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, independentemente de citação ou existência de penhora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 782, §3o, e 921, III.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016831-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO.

AGRAVADOS:
JAIR KUMM E ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos de cumprimento de sentença no 0006235-64.2015.8.11.0037,
que indeferiu o pleito de inclusão dos nomes dos executados nos sistemas eletrônicos de restrição SERASAJUD e, ainda, determinou a suspensão do feito executivo pelo prazo de um ano, com fulcro no art. 921, III, do CPC.

A agravante, inconformada com o teor da decisão, sustenta, em suas razões recursais, que a medida pleiteada tem por finalidade precípua a localização dos executados, já que as tentativas anteriores restaram infrutíferas, e que a negativa de acesso aos meios eletrônicos de busca disponíveis ao Poder Judiciário – como o sistema SERASAJUD – inviabiliza a efetiva satisfação do crédito exequendo, redundando, na prática, em obstáculo desproporcional ao prosseguimento da execução e, por conseguinte, em grave violação ao princípio do acesso à justiça.

Aduz que não há exigência legal de esgotamento prévio de diligências convencionais para a utilização de sistemas eletrônicos de apoio à atividade jurisdicional, mormente porque se tratam de ferramentas modernas, seguras e eficazes para a obtenção de informações necessárias à citação, penhora ou localização patrimonial dos devedores.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. E, ao final, o seu provimento para que seja autorizada a inclusão dos devedores nos sistemas de restrição do SERASAJUD.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 289514850.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 295421869.

É o relatório. Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Versam os autos sobre execução fundada em título executivo judicial, oriundo de inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário firmada em 2012, no valor original de R$ 300.000,00, cuja obrigatoriedade de pagamento não se controverte nos presentes autos.

A decisão agravada, amparando-se no art. 921, III, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do feito por um ano, sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis, conforme certificado nos autos. Ademais, indeferiu o pedido de negativacão dos nomes dos devedores.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte exequente efetivamente envidou esforços para localizar bens passíveis de penhora, tendo utilizado todos os mecanismos eletrônicos de busca patrimonial atualmente disponibilizados ao Poder Judiciário, como Sisbajud, Renajud e Infojud, bem como requerido a inclusão dos devedores em cadastro de inadimplentes.

Nessas condições, não há como se reconhecer a inércia exigida pela norma processual como pressuposto para a suspensão do feito, pois o exequente demonstrou, de forma inequívoca, sua atuação diligente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 921 do CPC, pacificou entendimento de que a suspensão do processo prevista no art. 921, III, do CPC, exige a demonstração da inércia do credor na prática de atos executórios, não sendo suficiente, por si só, a inexistência de bens penhoráveis.

Por outro lado, a negativa judicial quanto à inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, sem a existência de embargos ou penhora nomeada, configura obstáculo à prática de ato executivo expressamente autorizado pelo art. 782, §3o, do CPC:

“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

[...]

§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.”.

A medida coercitiva de negativacão possui respaldo legal e jurisprudencial, não havendo necessária dependência de prévia citação ou de formação do contraditório, dada sua natureza executiva. Sua admissibilidade decorre do princípio da efetividade da execução e da razoável duração do processo.

Portanto, revela-se impositiva a reforma da decisão agravada, a fim de afastar a suspensão do feito e autorizar a inclusão dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, como pleiteado pela agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença e, por conseguinte, determinar a inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025